Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são robustas no sentido de que a acusada proferiu injúrias à vítima, ofendendo a sua dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor ou etnia, consistentes em chamar a vítima de “preta África” e “preta macumbeira”, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta que se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, não havendo falar em perdão judicial ou em desclassificação para injúria simples.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há impedimento para a condenação da acusada à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
4. Embora as condutas perpetradas pela acusada tenham causado danos à integridade psicológica da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas da acusada, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.